Tribunal: TJDFT
Processo: 0706693-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706693-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: ADRIANA BERFORD LEAO AMORIM, RENATO AFONSO AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo 24a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença (autos 0034141-51.2015.8.07.0001), cujo teor é o seguinte (ID 74914382 – autos na origem): “Vistos, etc. Da análise dos autos, verifico que a decisão de ID n. 71246061 intimou as partes Executadas a cumprirem a obrigação de fazer que lhe foi imposta na sentença de ID n. 41059200, consistente na obrigação de inserir nas Certidões de Ônus dos imóveis de matrículas no 314.375 e 114.376, com registro perante o 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília – DF; bem como na escritura de compra e venda dos imóveis acima mencionados, a qualificação dos bens adquiridos, fazendo constar que se trata de vaga de garagem particular específica de numeração 361 e 362, com sua localização e delimitação, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) limitado a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Por meio da petição de ID n. 73050838, a parte Executada JFE2 Empreendimentos Imobiliários pugnou pela suspensão do feito em razão do deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial pelo MM. Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A Executada TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, por sua vez, requereu que este Juízo determine ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF o cumprimento da obrigação determinada em sentença e a intimação dos Autores para promoverem o recolhimento do imposto de transmissão e pagamento dos emolumentos cartorários junto ao 3o Ofício de Notas de Brasília, bem como o afastamento da multa diária que lhe foi imposta. Com relação ao pedido de suspensão do feito formulado pela 1a parte Executada, indefiro-o, uma vez que se trata de obrigação de fazer, cujo cumprimento não ofende a nenhum dos princípios da recuperação judicial, notadamente porque não há até então qualquer ato de constrição sobre o patrimônio da parte Executada. No que se refere ao pleito da 2a parte Executada, verifico que a sentença já transitada em julgado condenou ambas as partes ao cumprimento de obrigação específica, cujo atendimento não depende de intervenção do Juízo nem se submete ao recolhimento de emolumentos pela parte Exequente (ID n. 73221391). Ademais, não se trata de obrigação impossível conforme exigências cartorárias de ID n. 73222596 e n. 73222598. Assim Indefiro o pedido de ID n. 73221387. Fica a parte Exequente intimada a requerer o que entender de direito para satisfação da obrigação, no prazo de 5 (cinco) dias.” Opostos embargos de declaração pela executada, restaram parcialmente providos nos seguintes termos (ID 77582331 – autos na origem): “Vistos, etc. TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (“TAO S/A”) opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que houve omissão e obscuridade na decisão de ID no 74914382. Afirma que ambos os imóveis jamais estiveram realmente inseridos dentro do sistema rotativo de uso comum de vagas, sendo unidades totalmente independentes e autônomas, de uso, portanto, exclusivo, não obstante os registros equivocados que constam das matrículas. Aduz a parte Embargante que diante desse cenário, foi informado que não haveria qualquer óbice na regular entrega dos imóveis aos Autores, que poderiam realizar o almejado uso dos bens (como, inclusive, consta da causa de pedir inicial) livres do regime de rodízio e uso comum. Narra que a Decisão embargada não ponderou, analisou ou decidiu sobre esses argumentos e o pedido específico de letra “c” da petição de ID 73221387, p. 7. Afirma que a decisão também se omitiu em analisar a prova específica de cumprimento da obrigação de fazer, ainda que em parte, perante o cartório notarial. Alega que pelos IDs de no. 73221389, 73221391 E 73221392 demonstrou inequivocamente que a escritura pública de compra e venda foi alterada exatamente de acordo com a obrigação cominada pela sentença, ou seja, com a inserção minuciosa da “qualificação dos bens adquiridos, fazendo constar que se trata de vaga de garagem particular específica de numeração 361 e 362, com sua localização e delimitação”, conforme se averigua na Cláusula Primeira da minuta de ID 73221392, havendo apenas a necessidade de que os Exequentes se desloquem até o cartório para manifestação expressa da vontade e finalização da escritura pública. Por fim, afirma que o pedido para ‘fazer de inserir nas Certidões de Ônus dos imóveis de matrículas no 314.375 e 114.376, com registro perante o 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília – DF; (...), a qualificação dos bens adquiridos, fazendo constar que se trata de vaga de garagem particular específica de numeração 361 e 362, com sua localização e delimitação’ foi obstado pelo Cartório do 2o Registro de Imóveis do DF por 02 (dois) motivos: - o pedido somente seria atendido ‘se este for instruído com pedido devidamente assinado e com firma reconhecida da unanimidade dos condôminos, proprietários das unidades autônomas, reunidos em assembleia para este fim específico de retificar a instituição e a convenção de condomínio’ (destacamos); e - no caso do pedido “b” dos requerimentos de prenotação (ID 73222595, p. 4 e ID 73222597, p. 4), em que houve pedido expresso para inserção nas matrículas do comando sentencial, ‘este deverá estar instruído com determinação específica dirigida a esta Serventia, uma vez que a sentença não traz comando expresso ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF’. Em contraditório, a parte Embargada alega que que a decisão não padece de qualquer dos vícios apontados, se tratando de mero inconformismo da Embargante, na qual se manifesta repetindo as razões apresentadas na petição ID 73221387 que já foram indeferidas pela decisão ID 74914382. Decido. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” No caso dos autos, não existe omissão ou obscuridade a ser sanada. A decisão de ID no 74914382 foi clara ao determinar que a sentença já transitou em julgado, de forma que o atendimento da ordem pelo Cartório de Registro de Imóveis não depende de intervenção do Juízo nem se submete ao recolhimento de emolumentos pela parte Exequente. Com efeito, a propriedade plena das vagas de garagem demanda que as mesmas constem expressamente como exclusivas nas matrículas porque é isso o que garante o direito dos Embargados conforme sentença transitada em julgado. Outrossim, cabe às Executadas, condenadas a tal obrigação, promover os meios, judiciais ou extrajudiciais, necessários ao desiderato, haja vista que foi essa a condição que ofereceram na venda e que redundou na condenação. Se o defeito no registro advém de ação das Rés ou de erro da serventia é matéria estranha ao título judicial formado e não cabe sua discussão nos presentes autos. A única opção ao cumprimento da obrigação é a demonstração inequívoca nos autos de que a obrigação é impossível, o que autorizará os Exequentes a resolver a obrigação em perdas e danos. Ademais, verifica-se que não houve o cumprimento da obrigação pela parte Embargante, de forma que não há em impossibilidade de aplicação de multa aos presentes autos. Ressalto que os Autores não são obrigados a receberem as vagas da garagem da forma como requerido pela Executada em virtude do suposto erro no registro das matrículas. Destarte, a que ser reconhecer que a alteração nos registros imobiliários demanda a lavratura de escritura pública para posterior registro. É indubitável que se o ato decorre de erro no registro pretérito, eventuais despesas na correção deste erro incumbem às executadas. Mas isso não isenta os Exequentes do pagamento das despesas ordinárias em que incorreriam em razão da aquisição. Somente despesas que sobejarem a estas e decorrerem exclusivamente do erros no registro causados pelas Executadas são de responsabilidade das mesmas. Destarte, a participação dos Exequentes é essencial pois sem que compareçam à Serventia extrajudicial para assinar a escritura pública não é possível lavrar a mesma e, portanto, fica inviabilizada a correção do registro. Assim, há que ser reconhecido que não está ainda demonstrado nos autos que os Exequentes tenham cumprido sua parte na obrigação, qual seja, promover o pagamento de impostos e emolumentos decorrentes da aquisição, bem assim comparecer à Serventia Extrajudicial para prestar as assinaturas necessárias. Nesses termos, a obrigação imposta às Executadas, bem assim eventuais multas, ficam suspensas até que os Exequentes comprovem nos autos que cumpriram os obrigações que lhes impõe o contrato de compra e venda firmado. Dispositivo Posto isso, dou parcial provimento aos presentes embargos declaratórios nos termos da fundamentação.” Interpostos novos embargos de declaração pelos exequentes, sobreveio a seguinte decisão de ID 827650019: “Vistos, etc. ADRIANA BERFORD LEÃO AMORIM e RENATO AFONSO AMORIM opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que houve contradição, omissão e obscuridade na decisão. Afirmam, em síntese, que os pedidos de aplicação de multa por litigância de má-fé e de responsabilização por crime de desobediência dos representantes das Executadas constantes da petição de ID n. 75832765 não foram apreciados. Ademais, suscitam contradição ao argumento de que todas as obrigações listadas na decisão embargada já foram cumpridas pelos Exequentes, faltando apenas que as Executadas efetuem as alterações cartorárias para que os Exequentes possam assinar a minuta correta para receberem os bens na forma prevista em contrato. Nesse sentido, alegam que o comparecimento para assinatura da escritura pública somente será possível após a correção da certidão de ônus pelas Executadas, o que ainda não ocorreu. Por fim, reitera o pedido de condenação das Executadas em litigância de má-fé. Instada, a 2a parte Embargada apresentou manifestação no ID n. 79002968. Sustenta que os Exequentes efetuaram o recolhimento do ITBI, mas deixaram de recolher os emolumentos necessários à lavratura da escritura pública de compra e venda, na qual já foi inserida as informações determinadas em sentença. Ademais, alega que os Embargantes se negam a comparecer ao cartório para assinar o instrumento público que lhes permitirá registrar o imóvel em nome próprio. Por meio da petição de ID n. 80125773, as partes Embargantes informam que compareceram, em 17/12/2020, ao 3o Ofício de Notas e verificaram que as alterações determinadas em sentença não foram realizadas, vez que ainda consta na escritura (Cláusula 5.4) e na certidão de ônus a concessão de direito real de uso das unidades autônomas ao Condomínio do Prédio para implantação de garagem sob sistema rotativo de vagas. Outrossim, alegam que os emolumentos cartorários apenas são emitidos e pagos no ato da averbação da escritura, sendo imprescindível a alteração da escritura e da certidão de ônus pela Executada para realização do ato. Em contraditório, a parte Executada sustenta na petição de ID n. 82173289 que não há comando judicial determinando a exclusão da Cláusula 5.4 da escritura pública de compra e venda, a qual prevê a concessão de direito real de uso das unidades autônomas ao Condomínio do Prédio para implantação de garagem sob sistema rotativo de vagas. Acrescenta que as vagas de garagem adquiridas pelas Embargantes não estão sujeitas ao sistema rotativo de uso coletivo que existe no prédio e que a cláusula constante da averbação n. 4 da certidão de ônus consta erroneamente em todas as matrículas do prédio, inclusive daqueles que não são garagens. Decido. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: ‘Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.’ No caso dos autos, não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. A decisão embargada suspendeu a obrigação imposta às Executadas e eventuais multas até que os Exequentes comprovem nos autos que cumpriram as obrigações que lhes impõe o contrato de compra e venda firmado a fim de elucidar os fatos necessários à resolução da lide, o que somente foi realizado após a oposição dos presentes embargos. Nesse sentido, a apreciação do pedido de condenação da parte adversa em litigância de má-fé e responsabilização dos responsáveis por crime de desobediência não se mostra razoável até o deslinde da questão controvertida, isto é, cumprimento ou não da obrigação pelas partes Executadas. Assim, REJEITO os embargados de declaração opostos pelas partes Exequentes e dou prosseguimento ao feito. Da análise dos documentos de ID n. 80125774 a n. 80125777, verifica-se que ainda consta na minuta de escritura pública de compra e venda (cláusula 5.4) emitida em 17/12/2020 e respectivas certidões de ônus (Av. 4) a existência de concessão de direito real de uso das unidades autônomas em favor do Condomínio da Edificação para futura implantação de garagem sob o sistema rotativo. Portanto, não houve o cumprimento integral da obrigação pelas partes Executadas. Conforme decisão de ID n. 77582331, a propriedade plena das vagas de garagem demanda que as mesmas constem expressamente como exclusivas nas matrículas porque é isso o que garante o direito dos Embargados conforme sentença transitada em julgado. Outrossim, cabe às Executadas, condenadas a tal obrigação, promover os meios, judiciais ou extrajudiciais, necessários ao desiderato, haja vista que foi essa a condição que ofereceram na venda e que redundou na condenação. Se o defeito no registro advém de ação das Rés ou de erro da serventia é matéria estranha ao título judicial formado e não cabe sua discussão nos presentes autos. A decisão de ID n. 77582331, inclusive, ressaltou às Executadas que os Autores não são obrigados a receberem as vagas da garagem da forma como requerido pela Executada em virtude do suposto erro no registro das matrículas. Ademais, as partes Executadas não demonstram nas diversas manifestações juntadas aos autos que se trata de obrigação impossível. Assim, revogo a suspensão deferida às partes Executadas por meio da decisão de ID n. 77582331. Quanto ao pedido de condenação das partes Executadas em litigância de má-fé, esta não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave -, pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte. Ante o exposto, não vejo configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual deixo de condenar as partes Executadas em litigância de má-fé. No que se refere ao pedido de responsabilização por crime de desobediência dos representantes legais das partes Executadas, indefiro-o, eis que as pessoas indicadas sequer foram intimadas pessoalmente para cumprimento do decidido, nem há prova de eventual resistência injustificada. Pelo contrário, existe argumentação consistente em contrário, ainda que não acolhida pelo Juízo, de forma que se trata de exercício regular do contraditório. Fica a parte Exequente intimada a requerer o que entender de direito para satisfação da obrigação, no prazo de 5 (cinco) dias.”. Interposto o agravo, em suas razões (ID 23791745, p.1-29), a executada/agravante TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. sustenta: “No ID 73221387, pp. 4-6, esta Corré demonstrou que, após diligências in loco ao Condomínio do Edifício Vision Work &amp; Live, ambos os imóveis jamais estiveram realmente inseridos dentro do sistema rotativo de uso comum de vagas, sendo unidades totalmente independentes e autônomas, de uso, portanto, exclusivo, não obstante os registros equivocados que constam das matrículas. Diante desse cenário, esta Corré salientou que não haveria qualquer óbice em que houvesse a regular entrega dos imóveis aos Autores, que poderiam realizar o almejado uso dos bens (como, inclusive, consta da causa de pedir inicial) livres do regime de rodízio e uso comum,inclusive apresentando os cartões de acesso e uso exclusivo aos imóveis no prédio : (). Sobre o fato novo anunciado quanto ao equívoco do registro, Excelência, a análise de outras matrículas –de salas comerciais, por exemplo (sala comercial 813 Ed. Vision Work &amp; Live, ID 75839821) –reproduzem essa mesma informação, não obstante a total ausência de pertinência dessa informação/registro em relação às unidades imobiliárias (não garagens). Ou seja, cuidou-se de um erro generalizado quanto a esse tipo de registro, que foi, infelizmente, realizado em todas as unidades imobiliárias, garagens e não-garagens. Ocorre que, no caso das garagens que não faziam (nem nunca fizeram) parte do sistema rotativo, como é o caso das Garagens 361 G4 e 362 G4, houve a equivocada interpretação de que os imóveis estariam sujeitos ao sistema de uso comum, o que, volta-se a repetir, NUNCA ocorreu. ( ) A rigor, Excelência, a própria causa de pedir do processo, não obstante os erros que, de fato, existem perante o cartório de registro de imóveis, não existe essencialmente. Isso porque, caso a escritura pública de compra e venda tivesse sido lavrada regularmente, os Autores fariam uso exclusivo do imóvel desde, no mínimo, julho de 2015, quando interromperam a assinatura da escritura. ( ) Esta Corré fez prova específica de que as vagas estão plenamente disponíveis para acesso e uso restrito pelos Autores (cartões de acesso absolutamente disponíveis para retirada, cf. ID 73222602), sendo totalmente arbitrário e, no mínimo, infeliz o argumento autoral de que o uso do imóvel estaria obstado pela ausência de cumprimento total das obrigações, o que não é verdade e as provas recentes disso (ID 73222602) encontram-se presentes nos autos. ( ) Veja, Excelência, que a constatação desse erro de registro é algo incontroverso nos autos. Os Autores e nem mesmo o MM. Juízo a quo discutem ou questionam o fato de que há, de fato, uma incongruência de registro e que a posse dos imóveis é totalmente possível aos Autores. ( ) Não se discute que os Agravados realmente possuem o direito de verem atendidas as obrigações impostas às Requeridas (de “inserir nas Certidões de Ônus dos imóveis (...) bem como na escritura de compra e venda (...) a qualificação dos bens adquiridos, fazendo constar que se trata de vaga de garagem particular específica de numeração 361 e 362, com sua localização e delimitação”). Todavia, não pode ser esse direito um obstáculo à interrupção da indenização cujo fundamento seria (e não é mais, conforme demonstrado) uma situação de impedimento (inclusão no rotativo) que comprovadamente não mais existe! Volta-se a frisar, portanto, que, ausente qualquer impeditivo de recebimento e uso regular dos imóveis em razão dos motivos que se pensava existir durante o curso da ação e que a Agravante demonstrou inexistirem nesta fase de cumprimento de sentença, não há razão processual, jurídica e mesmo lógica, com todo respeito, em prejudicar as Rés com o cômputo diário de indenização por um suposto impedimento de uso dos bens que não existe. ( ) Daí porque a Agravante compreende que a Decisão recorrida deve ser revista quanto a esse primeiro e importante aspecto para determinar que os Autores recebam a posse dos imóveis, considerando interrompida a indenização baseada num suposto impedimento de uso exclusivo (que não mais existe)desde a intimação sobre disponibilidade dos cartões de acesso constante dos autos de origem ou, quando menos, para que a indenização seja limitada à data da intimação sobre disponibilidade dos cartões de acesso constante dos autos de origem. ( ) Por outro lado, também com a devida e considerada vênia, a Agravante compreende que a Decisão se equivocou quanto à análise e o conteúdo das provas apresentadas pela Agravante para demonstrar o cumprimento das obrigações, ainda que parcialmente, permitindo o seguimento do feito, inclusive quanto à incidência de multas. ( ) Um primeiro aspecto a ser impugnado relaciona-se a interpretação da Decisão agravada de que a Agravante não teria cumprido o comando judicial da sentença em relação à inserção de informações determinadas por aquele Juízo na escritura pública de compra e venda. Diferentemente do que foi consignado pelo decisum recorrido, os documentos de IDno. 32577280 (p. 5-8), 73221389, 73221391,73221392e 80125774, revelam inequivocamente, com todo respeito, que a escritura pública de compra e venda foi, sim, alterada exatamente de acordo com a obrigação cominada pela sentença, ou seja, com a inserção minuciosa da “qualificação dos bens adquiridos, fazendo constar que se trata de vaga de garagem particular específica de numeração 361 e 362, com sua localização e delimitação”, ( ). Isso porque o comando sentencial foi a ‘obrigação de FAZER DE INSERIR nas Certidões de Ônus dos imóveis de matrículas no 314.375 e 114.376, com registro perante o 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília –DF; bem como na escritura de compra e vendados imóveis acima mencionados, a qualificação dos bens adquiridos, fazendo constar que se trata de vaga de garagem particular específica de numeração 361 e362, com sua localização e delimitação’. E os documentos de ID 73221389, 73221391,73221392e 80125774, este último apresentado pelos próprios Autores, fazem prova incontestável de que a inserção dessas informações foi, sim, implementada pelo Cartório Notarial, conforme “CLÁUSULA PRIMEIRA”, letras “a” e “b”, da minuta da escritura pública refeita pelo Notário: ( ). Por isso, volta-se a se repetir, NUNCA houve pedido autoral e, portanto, JAMAIS houve comando judicial determinando que houvesse a exclusão da Cláusula 5.4 da escritura pública de compra e venda(originalmente apresentada no ID 32577280, pp. 5-8)ou das Averbações (Av4) constantes das Matrículas 114375 e 114376. ( ) Com efeito, a interpretação manifestada pelo MM. Juízo a quo no sentido de que ‘não houve o cumprimento integral da obrigação pelas partes Executadas’ porque ‘ainda consta na minuta de escritura pública de compra e venda (cláusula 5.4) emitida em 17/12/2020(...) a existência de concessão de direito real de uso das unidades autônomas em favor do Condomínio’ foi omissa ou se equivocou em analisar e considerar as inclusões realizadas e, a rigor, viola a própria coisa julgada, já que NUNCA houve pedido e, por isso, ordem, comando ou obrigação de que as Requeridas excluíssem partes do texto originário da escritura pública de compra e venda de ID 32577280, pp. 5-8, e mesmo das matrículas imobiliárias(Av. 4). Pelos esclarecimentos prestados, sem dúvida que houve, sim, o cumprimento, ainda que parcial, do comando judicial obrigacional, notadamente a ‘de fazer de inserir (...) na escritura de compra e venda dos imóveis acima mencionados, a qualificação dos bens adquiridos, fazendo constar que se trata de vaga de garagem particular específica de numeração 361 e 362, com sua localização e delimitação’, razão pela qual a Decisão agravada deve ser revista ou reformada nesse sentido, impedindo multas por descumprimento quanto a essa obrigação já satisfeita pela Agravante. ( ) Finalmente, a r. Decisão recorrida também compreendeu que ‘não houve o cumprimento integral da obrigação pelas partes Executadas’ ( ). Veja, Excelência, que a Decisão agravada, não obstante não negue a existência do esclarecido erro registral relacionado a uma suposta inclusão dos imóveis no sistema rotativo do Condomínio e os pedidos de inclusão das informações constantes da sentença e de dúvida registral em andamento, compreendeu que, ainda assim, não haveria cumprimento do comando judicial pela Agravante, afirmando não haver prova de impossibilidade do cumprimento da ordem. Como já amplamente alegado e alertado pela Agravante –desde sua defesa ainda na fase de conhecimento –a pretensão dos Agravados, tal como redigida no pedido inaugural da ação, é impossível de ser cumprida unilateralmente pelas Requeridas, pois envolveria registros constantes da convenção do condomínio do edifício, exigindo a participação obrigatória de todos os condôminos na ação originária (litisconsórcio passivo unitário e necessário). Com a devida vênia, a Agravante compreende que a Decisão agravada se equivocou em, primeiro, sugerir que houvesse uma obrigação de fazer consistente em excluir as ‘Av.4’ das Matrículas 114375 e 114376 para considerar como não satisfeita tal obrigação. Com efeito, a Agravante demonstrou que efetuou regularmente o pedido de inserção as informações nas respectivas matrículas imobiliárias, ocasião em que também salientou ao Oficial Registrador que as anotações de Av.4 provavelmente decorreriam de um erro material possivelmente cometido por aquela serventia judicial, já que a Convenção do Condomínio e o próprio Memorial de Incorporação não previram as vagas objeto dos autos como inclusas no sistema rotativo de uso. ( ) Ora, Excelência, o alcance de assinatura de totais 812 coproprietários/condôminos(cf. ID 73222600, p. 3, e ID 73222601, p. 4) om reconhecimento de firmas em votação unânime a partir de convocação de assembleia geral designada especialmente para deliberar pela retificação da instituição e convenção do condomínio do prédio, senão “impossível”, é humanamente inviável, hercúlea, penosa e iníqua, como esta Agravante, inclusive, já apontava em preliminares de defesa (Tópicos “C” e “D” de defesa, ID 32577662, pp. 6-9). ( ). ( ) Com efeito, as pendências agora apontadas pelo Cartório de Registro de Imóveis já haviam sido ponderadas pela TAO S/A em preliminares de defesa desde março de 2018, as quais, relembra-se, foram indeferidas pelo mesmo MM. Juízo que, agora, simplesmente transfere à Recorrente obrigações de claro caráter iníquo ou impossível sem qualquer ponderação. Ao contrário do que compreendeu a Decisão recorrida, ainda que houvesse a designação de uma assembleia geral designada especialmente para o fim de deliberar sobre a modificação de instituição e convenção do condomínio (o que sequer seria uma obrigação do Condomínio em promover), não quer isso dizer que haveria, primeiro, o comparecimento e, segundo, a aprovação, quanto mais unânime, de 812 condôminos de algo tão singelo. Fala-se em 812 proprietários, mas sem considerar o falecimento de alguns, a ausência de capacidade civil de outros, a multi propriedade entre tantos outros cenários hipotéticos, mas comuns dentro de um espectro tão enorme de copropriedade em comum. E, ainda que houvesse todo esse cenário perfeito, ideal e, com a devida vênia, utópico de um comparecimento espontâneo e o consentimento unânime de 812 proprietários em uma assembleia com propósito de alterar instituição e convenção de condomínio unicamente para retirar 02 (duas) garagens do sistema rotativo(embora as mesmas jamais tenham, de fato, sido incluídas nele), haveria ainda a necessidade de reconhecimento de suas firmas na assinatura dessas sublimes ata, instituição e convenção de condomínio. ( ) Daí porque, a desconsideração de tais relevantes fatos torna a decisão equivocada ou, quando menos, omissa ao afirmar genericamente, rogado respeito, que ‘as partes Executadas não demonstram (...) que se trata de obrigação impossível’, sobretudo quando há também prova (fatos novos e relevantes não considerados e incorretamente apreendidos) que revelam que a própria inserção das informações pretendidas pelos Autores, na prática, são irrelevantes, já que as unidades são totalmente autônomas, específicas e NUNCA estiveram, em qualquer momento, submetidas ao regime de uso rotativo. ( ) Assim, ainda que caiba realmente às Requeridas providenciaram o cumprimento da obrigação extrajudicialmente, a análise criteriosa dos apontamentos exigidos pelo Cartório de Registro de Imóveis para efetuar o registro demonstram que a obrigação é impossível ou inviável sob o ponto de vista prático, já que envolve a necessária manifestação favorável de consentimento de um universo de 812 proprietário sem assembleia específica. ( ).” Por fim, requer: “a)Seja atribuído efeito suspensivo ao recurso até o julgamento definitivo do recurso ou até que os procedimentos de dúvida registraria sejam definitivamente julgados pelo MM. Juízo da Vara de Registros Públicos; b)Seja concedida a tutela de urgência para impedir a cobrança de qualquer multa processual até o julgamento definitivo do recurso; c)A intimação dos Recorridos para manifestação; d)O provimento do Agravo para considerar que houve o cumprimento integral da “obrigação de fazer de inserir (...) na escritura de compra e venda dos imóveis acima mencionados, a qualificação dos bens adquiridos, fazendo constar que se trata de vaga de garagem particular específica de numeração 361 e 362, com sua localização e delimitação” de acordo com o que consta dos documentos de ID 73221389, 73221391,73221392e 80125774; e)O provimento do Agravo para declarar e considerar que a “obrigação de fazer de inserir nas Certidões de Ônus dos imóveis de matrículas no314.375 e 114.376, com registro perante o 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília –DF; (...)a qualificação dos bens adquiridos, fazendo constar que se trata de vaga de garagem particular específica de numeração 361 e 362, com sua localização e delimitação” é impossível, convertendo-a em perdas e danos, se o caso;”. Preparo recolhido (ID 23791744). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, probabilidade do direito alegado que não se mostra evidente. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., objetivando o cumprimento da obrigação de fazer assim fixada no título exequendo: “na obrigação de fazer de inserir nas Certidões de Ônus dos imóveis de matrículas no 314.375 e 114.376, com registro perante o 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília – DF; bem como na escritura de compra e venda dos imóveis acima mencionados, a qualificação dos bens adquiridos, fazendo constar que se trata de vaga de garagem particular específica de numeração 361 e 362, com sua localização e delimitação, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”. Consoante relatado, em síntese, o Magistrado decidiu que não cumprida a obrigação de fazer pelas executadas. E estes os fundamentos: “Conforme decisão de ID n. 77582331, a propriedade plena das vagas de garagem demanda que as mesmas constem expressamente como exclusivas nas matrículas porque é isso o que garante o direito dos Embargados conforme sentença transitada em julgado. Outrossim, cabe às Executadas, condenadas a tal obrigação, promover os meios, judiciais ou extrajudiciais, necessários ao desiderato, haja vista que foi essa a condição que ofereceram na venda e que redundou na condenação. Se o defeito no registro advém de ação das Rés ou de erro da serventia é matéria estranha ao título judicial formado e não cabe sua discussão nos presentes autos. A decisão de ID n. 77582331, inclusive, ressaltou às Executadas que os Autores não são obrigados a receberem as vagas da garagem da forma como requerido pela Executada em virtude do suposto erro no registro das matrículas. Ademais, as partes Executadas não demonstram nas diversas manifestações juntadas aos autos que se trata de obrigação impossível.” Intenta a agravante concessão de efeito suspensivo para o fim de sobrestar a decisão proferida em cumprimento de sentença “até o julgamento definitivo do recurso ou até que os procedimentos de dúvida registraria sejam definitivamente julgados pelo MM. Juízo da Vara de Registros Públicos”, assim como concessão “tutela de urgência para impedir a cobrança de qualquer multa processual até o julgamento definitivo do recurso.” Apesar da extensa argumentação, extrai-se que a insurgência da agravante/executada pode ser resumida em 3 (três) pontos: 1- o erro no registro do imóvel não implica prejuízo ao exercício da posse dos agravados quanto aos imóveis, haja vista que as vagas de propriedade dos agravados jamais estiveram inseridas no sistema rotativo de uso comum de vagas; unidades independentes, autônomas e de uso exclusivo, não obstante os registros equivocados que constam das matrículas; 2 – integral cumprimento pelo tabelião notarial da obrigação de fazer consistente em inserir informações constantes do dispositivo da sentença, destacando que o dispositivo da sentença não determinou exclusão de qualquer texto da escritura pública de compra e venda, como requerido pelos Autores; 3- impossibilidade de cumprimento da obrigação de inserir nas matriculas dos imóveis as informações determinadas na sentença, tendo em vista que Cartório do 2o Registro de Imóveis do DF exigiu que o pedido de retificação da matrícula fosse devidamente assinado e com firma reconhecida por todos condôminos/proprietários das unidades autônomas, exigência que seria inviável atender dado o número elevado de coproprietários/condôminos (812). (grifei). Muito bem. I - o erro no registro do imóvel não implica prejuízo ao exercício da posse dos agravados quanto aos imóveis. A entrega ao proprietário do cartão de acesso para uso exclusivo das vagas de garagem não afasta a obrigação de fazer fixada na sentença, nem o direito dos compradores, ora agravados, de recebimento dos imóveis na forma contratada, ou seja, com as escrituras lavradas nos moldes pactuados pelas partes, possibilitando o exercício de todos os direitos inerentes à propriedade previsto no artigo 1.228 Código Civil (usar, gozar, dispor reivindicar a coisa de quem quer que indevidamente a detenha). Como bem destacado na decisão agravada, a propriedade plena das vagas de garagem só é assegurada aos agravados com o registro na matrícula do imóvel no nome deles, exata providência que foi determinada na sentença e que se busca efetivar nos autos de origem. Assim, fato de as vagas de garagem não estarem inseridas no sistema rotativo não modifica em nada a obrigação a ser cumprida pela agravante, e, por consequência, não afasta a incidência da multa pelo descumprimento da obrigação. II - a obrigação de fazer consistente em inserir informações constantes do dispositivo da sentença foi integralmente cumprida. Alega a agravante que a inserção das informações determinadas na sentença (“inserir nas Certidões de Ônus dos imóveis de matrículas no 314.375 e 114.376, com registro perante o 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília – DF; bem como na escritura de compra e venda dos imóveis acima mencionados, a qualificação dos bens adquiridos, fazendo constar que se trata de vaga de garagem particular específica de numeração 361 e 362, com sua localização e delimitação”) foi implementada pelo Cartório Notarial, conforme “CLÁUSULA PRIMEIRA”, letras “a” e “b” da minuta da escritura pública refeita pelo Notário. De fato, referida cláusula da minuta da Minuta da Escritura Pública de Compra e Venda (ID 80125774) individualiza as vagas de garagem no 361 e 362: “CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS IMÓVEIS OBJETO DA COMPRA E VENDA – Pela vendedora me foi dito que é senhora e legítima proprietária, a justo título e boa fé, em mansa e pacífica posse, livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus judiciais ou extrajudiciais, arresto, sequestro, foro ou pensão dos imóveis constituídos das unidades imobiliárias autônomas designadas por: a) vaga de Garagem no 361, situada no 4o subsolo, garagem 2-(G4), do Bloco ‘F’, do Conjunto “A”, Edifício “VISION WORK &amp; LIVE, da quadra 01, do Setor Hoteleiro Norte (SH/NORTE), desta Capital, com área privativa de 12,00m2, área comum de 1,70m2, área total de 13,70m2 e respectivamente fração ideal de 0,000243 da Área especial “A”, que mede: 159,2807m pela frente; 184,047m pelo fundo; 166,4229m pela direita e 101,432m pela esquerda, perfazendo a área de 21.522,40m2, limitando-se pela frente e fundo com logradouro público e pela direita e esquerda com logradouro público, tudo de conformidade com o que consta da respectiva matrícula no 114.375, do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; b) vaga de Garagem no 362, situada no 4o subsolo, garagem 2-(G4), do Bloco ‘F’, do Conjunto “A”, Edifício “VISION WORK &amp; LIVE, da quadra 01, do Setor Hoteleiro Norte (SH/NORTE), desta Capital, com área privativa de 12,00m2, área comum de 1,70m2, área total de 13,70m2 e respectivamente fração ideal de 0,000243 da Área especial “A”, que mede: 159,2807m pela frente; 184,047m pelo fundo; 166,4229m pela direita e 101,432m pela esquerda, perfazendo a área de 21.522,40m2, limitando-se pela frente e fundo com logradouro público e pela direita e esquerda com logradouro público, tudo de conformidade com o que consta da respectiva matrícula no 114.376, do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Contudo, como ressaltado na decisão agravada, consta também na Minuta da escritura, na Cláusula 5.4, que dispõe: “5.4. Declara, ainda o comprador, ter ciência da concessão de direito real de uso das unidades autônomas vagas de garagem, em favor do condomínio da edificação, para futura implantação de garagem sob o sistema rotativo de vagas, sendo assegurado aos titulares das propriedades daquelas, o direito ao estacionamento, gratuito, limitado a 1 veículo de passeio, por unidade imobiliária, indistintamente, nos pavimentos destinados ao parqueamento do veículo, consoante se vê da averbação no4 da(s) matrícula(s) correspondente(s) ao(s) imóvel(eis) ora transacionado.” Como se vê, embora a cláusula 1a tenha individualizado as vagas de garagem, os proprietários serão submetidos ao sistema de uso coletivo das vagas de garagem, que será idealizado pelo condomínio. Tal uso coletivo foi afastado pela sentença quando definiu que, na Certidão de Ônus dos Imóveis e na escritura de compra e venda, deveria constar que se tratava de vaga de garagem particular. Ou seja: o provimento judicial foi exatamente no sentido de impedir fossem os compradores/agravados submetidos ao sistema de uso coletivo das vagas. Por isto, evidente que a cláusula 5.4 da Minuta do Contrato de Compra e Venda é incompatível com a determinação da sentença. No ponto, insubsistentes os argumentos da agravante no sentido de não ter havido determinação no título exequendo de alteração da cláusula 5.4 do contrato. Mesmo não tendo a sentença especificado quais cláusulas da escritura de compra e venda dos imóveis deveriam ser modificadas, restou certo que o provimento judicial foi no sentido de constar (tanto no contrato de compra e venda, como na certidão de ônus,) a anotação de que as vagas de garagem são bens particulares e de uso exclusivo dos agravados. III- Da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer pela agravante em razão de exigência do Cartório do 2o Registro de Imóveis do DF para levar a efeito a alteração na matrícula do imóvel. Alega a agravante ter efetuado a prenotação dos requerimentos para inserção das informações determinada na sentença na certidão de ônus das vagas de garagem perante o Cartório de Registro de Imóveis. No entanto, tal cartório devolveu ambos os protocolos com apontamento de impossibilidade de atendimento do pedido de retificação, salvo se instruído com pedido assinado e com firma reconhecida da unanimidade dos condôminos/proprietários das unidades autônomas, reunidos em assembleia para o fim específico de retificar a instituição e a convenção de condomínio. Embora a compreensão da dificuldade à agravante de cumprimento do que afirma ter sido exigido pelo Cartório, tal exigência não tornou impossível o cumprimento da obrigação (inserir nas Certidões de Ônus dos imóveis de matrículas no 314.375 e 114.376 a anotação de que se trata de vaga de garagem particular específica). Até porque, como afirmado pela agravante, tal exigência é objeto de procedimentos de dúvida junto a Vara de Registro Público. Além disto, conforme constou na sentença, foi a própria agravante quem alterou as disposições previstas no contrato celebrado entre as partes, estabelecendo, sem a necessária informação aos compradores, que as vagas de garagem seriam implantadas sob o sistema rotativo. Portanto, cabe-lhe também implementar todos os meios necessários ao cumprimento da condenação imposta. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora